Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. § 4o DO ART. 1.012 DO CPC. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.

1. A ausência de provas da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação e a confusão entre os fundamentos do pedido de efeito suspensivo e do mérito da apelação impossibilitam o sobrestamento dos efeitos da sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis.

2. Recurso conhecido e não provido.